Tribunal: TJDFT
Processo: 0702568-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702568-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALOISIO FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR, JUSSARA ERIKA CARDOZO DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALOISIO FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR e JUSSARA ERIKA CARDOZO DE OLIVEIRA (executados) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A, ora agravado, processo n. 0707604-06.2017.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado no bojo da impugnação apresentada. Eis trecho do conteúdo da r. decisão agravada (ID 111790492 dos autos de origem): “Inicialmente, tendo em vista os extratos e comprovantes de rendimentos (Id 106321783-créditos em conta no mês de julho), indefiro a gratuidade de justiça aos executados, pois possuem união estável e a renda familiar é superior a 5 (cinco) salários mínimos.” Inconformados, os executados recorrem. Aduzem que a renda não possuem condição financeira de arcar com as custas processuais sem prejuízo da sua subsistência e da sua família. Narram que a renda familiar é proveniente unicamente do salário de ALOISIO, na função de colhedor, na empresa SABIN, onde recebe líquido R$ 3.039,98. Esclarecem que o contracheque de setembro consta líquido maior, de R$ 5.427,52 , em razão do recebimento das férias. Ponderam que a agravante JUSSARA é do lar, e em suas contas foram encontrados quantias irrisórias. Liminarmente requerem “A concessão da tutela antecipatória, a fim de reformar a r. decisão interlocutória atacada, concedendo aos Agravantes os benefícios da Assistência Judiciária e o prosseguimento do feito sem a necessidade de recolhimento prévio das custas processuais”. No mérito pleiteiam o provimento do recurso, para reformada a r. decisão agravada, para que lhes seja deferida a gratuidade de justiça. Dispensado o recolhimento de preparo, uma vez que o recurso versa acerca do pedido de gratuidade de justiça. Brevemente relatado. Decido. Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Como relatado, os recorrentes são executados no processo de origem, no qual pugnou, em sede de impugnação, pela gratuidade de justiça, o que lhe foi indeferido por Sua Excelência a quo. É contra esta decisão que se insurgem os agravantes Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se apenas ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Em que pese não se afastar eventual probabilidade de provimento do recurso, verifico que, no presente feito e no atual momento processual não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que imponha o deferimento do pedido liminar. Trata-se de questão que pode perfeitamente aguardar o julgamento pelo egrégio colegiado, inclusive depois de se colher o necessário contraditório, pois não se vislumbra iminente ato processual que dependa de recolhimento de custas, afastando assim urgência capaz de ensejar o deferimento do pedido de gratuidade de justiça em favor dos executados, ora recorrentes. Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível ao deferimento da liminar, seu indeferimento é medida que se impõe, remetendo-se, por conseguinte, o exame do mérito ao egrégio colegiado. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se o agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de janeiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator